Tribunal: TJSP
Processo: 2174792-69.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
TELEFÔNICA. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
CRITERIO DE CÁLCULO. Pretensão de reforma da decisão quanto à possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos juros e critérios de

Ementa:
TELEFÔNICA. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
CRITERIO DE CÁLCULO. Pretensão de reforma da decisão quanto à possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos juros e critérios de cálculo dos valores a serem pagos. Aplicação do entendimento do STJ quanto ao método de apuração do valor devido. Juros sobre capital próprio, dividendos e dobra acionária devidos.
EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Sucumbência recíproca.
- Provimento em parte dos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174792-69.2018.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que é agravante LUCIA
CAMPELLO, é agravado TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174792-69.2018.8.26.0000 -Voto no 76981
2
VOTO N.o 76981
COMARCA: NOVA GRANADA
MM. JUIZ PROLATOR: RENATO DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 21732277-96.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADA: LUCIANA CAMPELLO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2174792-69.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: LUCIANA CAMPELLO
AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
JULGAMENTO CONJUNTO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO
N. 21732277-96.2018.8.26.0000 e 2174792-69.2018.8.26.0000
TELEFÔNICA. Ação de liquidação de sentença envolvendo
contrato de participação financeira no plano de expansão de
telefonia Radiografia apresentada indicando que a parte é titular
do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100.
CRITERIO DE CÁLCULO. Pretensão de reforma da decisão
quanto à possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos
juros e critérios de cálculo dos valores a serem pagos. Aplicação
do entendimento do STJ quanto ao método de apuração do valor
devido. Juros sobre capital próprio, dividendos e dobra acionária
devidos.
EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as
operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas
entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da
demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de
questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o
1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado
no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no
cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente
relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o
valor econômico delas. Sucumbência recíproca.
- Provimento em parte dos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174792-69.2018.8.26.0000 -Voto no 76981
3
Vistos.
Cuida-se de recursos de Agravo de Instrumento interpostos pelas
partes contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de liquidação de
sentença.
No Agravo de Instrumento no 2173277-96.2018.8.26.0000, a parte
ré pretende a reforma da decisão no tocante à possibilidade de entrega das ações, ao
termo inicial dos juros e quanto ao cálculo dos valores a serem pagos, destacando a
necessidade de que os eventos societários ocorridos sejam levados em consideração
para o cálculo das ações, desconsiderados os dividendos e os juros sobre capital próprio.
Veio contraminuta (fls. 85/87).
No Agravo de Instrumento no 2174792-69.2018.8.26.0000, a parte
autora requer a incidência da multa e dos honorários de 10% do art. 523, § 1o, do CPC.
Além disso, pleiteia a reforma da decisão para que seja considerado o valor médio de
mercado das ações da época da disponibilização parcial para o cálculo da indenização.
Subsidiariamente, pugna pela inclusão na indenização dos juros sobre capital próprio,
dividendos e distribuição dos ônus de sucumbência, com a majoração dos honorários na
forma do art. 85, § 11, do CPC. Veio contraminuta às fls. 155/175.
É o relatório.
De inicio, registre-se que ambos os recursos serão conhecidos e
julgados conjuntamente.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174792-69.2018.8.26.0000 -Voto no 76981
4
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, consta dos autos a radiografia (fls. 51) pela qual se
constata o direito da parte autora e sua legitimidade em receber a diferença acionária,
vez que a radiografia do contrato apresentada revela a aquisição de plano de expansão
PEX no período definido no título executivo, qual seja, 05.05.1997.
Assim, pela data em que foi realizada a contratação, o direito
postulado está abrangido pelo título executivo.
Da opção de emissão de ações
De fato, a sentença na ação coletiva impôs condenação alternativa,
consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na forma mais favorável ao
consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor, direito de escolha de emissão
de ações, como se pretende nas defesas da Telefônica, a pretexto de aplicação dos arts.
252 do Código Civil e 800 do Código de Processo Civil. Claramente se vê que a
pretensão de efetuar a emissão de ações é desvantajosa ao consumidor em cotejo com
a opção de pagamento do valor das ações que deixaram de ser emitidas à época
própria, razão pela qual se afastam as teses ofertadas pela ré.
Prosseguindo, quanto ao método de apuração do valor devido,
este Relator, em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de
cálculo estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o
da data do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o
valor da indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito
na data da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua
cotação na Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174792-69.2018.8.26.0000 -Voto no 76981
5
Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão
da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e acrescido de juros de mora desde a
citação na ação civil pública. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E CELULAR CRT.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR. IRREGULARIDADE. MATÉRIA DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA NA
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a prova cuja
produção fora requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da controvérsia,
seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. 3. "Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em
referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor da
indenização será o resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na
Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação
na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las
ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a citação" (REsp
1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (EDcl no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe
1o.7.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO
EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1. Inviabilidade do
cumprimento específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de
participação financeira. 2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base na cotação das
ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3. Prejudicialidade das
astreintes ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 4. Inocorrência de coisa
julgada quanto às astreintes. Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no
REsp 1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.3.2014).
Portanto, adotando-se o método de cálculo supra, o qual o
quantum debeatur pode ser encontrado por meros cálculos aritméticos, se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174792-69.2018.8.26.0000 -Voto no 76981
6
desnecessário o procedimento de liquidação. Nesse sentido: “Para fins do art. 543-C
do CPC: O cumprimento de sentença condenatória de complementação de ações
dispensa, em regra, a fase de liquidação de sentença." (REsp n. 1387249/SC, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 10.3.2014). Ou seja, não há obrigatoriedade de se
realizar perícia contábil.
Do valor da ação
O valor da ação a ser considerado deve ser o da data do trânsito
em julgado, segundo o critério de cálculo estabelecido pelo STJ, qual seja, R$47,27
como alegado pela própria TELEFÔNICA em demanda análoga: Processo
1009740-88.2016.8.26.0006, 3a Vara Cível - Foro Regional VI - Penha de França, fl. 115.
Assim, não sendo possivel a emissão de ações, o valor da indenização deve
corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data da integralização
(balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na Bolsa de Valores
no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse valor, o mesmo
deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do dia do
trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública.
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento desta
Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los necessários
para fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta é a única
maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à quantidade
apurada à época da integralização.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente em
condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas mesmas
condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na hipótese,
enriquecimento sem causa por parte do exequente, o que não se admite no ordenamento
jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à exequente, deve
observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial emitida
pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da Telespar e (b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174792-69.2018.8.26.0000 -Voto no 76981
7
Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das ações na proporção
de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie. Tais eventos refletem a
realidade normal do mercado de ações e podem ser confirmados no próprio sítio da
Telefônica Brasil S.A.
Registre-se que no julgamento do REsp no 1.647.879/SP, por
decisão monocrática publicada em 31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino
consignou que o Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as operações
de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das
ações e o trânsito em julgado da demanda: “Com efeito, conforme se verifica no acórdão
proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria, processado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à companhia sucessora, hoje existente, deve
ser calculado levando-se em conta o número de ações apurado com base no balancete
mensal (Súmula 371/STJ), multiplicado por um fator de conversão, o qual engloba o
grupamento de ações. Isso porque o quantitativo de ações apurado na data da
integralização não corresponde ao mesmo número de ações referente às empresas
sucessoras, em virtude da realidade do mercado acionário”. No mesmo sentido: REsp n.
1.723.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n. 1.671.482/PR,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n. 1.698.580/SP, Rel. Min.
Moura Ribeiro, DJe 13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
DJe 5.3.2018.
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, competente para o julgamento dos casos relacionados à ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100, interpreta o julgado acima no sentido de ser necessária a
inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária, vez que estão
diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor
econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser
observados, nos moldes do julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões
específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC).
No que se refere aos juros de mora, estes incidem da citação do
processo originário, o que encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo
qual “Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174792-69.2018.8.26.0000 -Voto no 76981
8
C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese
seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade
contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP,
Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a própria
TELEFÔNICA, conforme ementa abaixo transcrita:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. CITAÇÃO NA DEMANDA COLETIVA. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nas execuções individuais de sentença proferida em
ação civil pública que reconhece o direito dos adquirentes de linha telefônica à
complementação de ações em contratos de participação financeira, os juros moratórios
incidem a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento da demanda coletiva. 3.
Aplicação da tese jurídica firmada no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.370.899/SP e 1.361.800/SP: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor
na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior."
4. Recurso especial não provido.” (REsp 1689245/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, DJe 18.06.2019).
Sobre a multa mencionada na ACP
Em relação à multa, cumpre atentar que a decisão da ação civil
pública assinalou o prazo de 60 dias para pagamento do valor, sob pena de multa de
R$3.000,00. Assim, somente será exigida em caso de inadimplemento.
Entretanto, muito embora não caiba discussão sobre o fato de ser
devida, porque fixada na sentença proferida na ação civil pública, conforme a parte
dispositiva, caso a TELEFONICA não pague o valor, a multa não deve ser destinada ao
recorrido, mas, sim, ao Fundo Estadual de reparação de interesses difusos lesados.
Portanto, ainda que legítima a multa em caso de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174792-69.2018.8.26.0000 -Voto no 76981
9
inadimplemento, não poderá a penalidade ser incluída no quantum devido ao acionista,
com a observação de que competirá ao MP engendrar esforços para sua cobrança. De
tal modo, não há direito ao recebimento da multa.
Da dobra acionária
No que concerne à dobra acionária, em que pese o entendimento
anterior desta colenda turma julgadora, segundo o qual ela seria devida apenas ao
acionista que houvesse negociado suas ações depois da cisão que deu origem à
companhia (12.01.1998), passa-se agora a considerá-la devida a todos os acionistas que
fazem jus à complementação de ações derivada da ação civil pública em referência, uma
vez que a subscrição a menor implicou em dobra acionária deficitária.
A dobra acionária foi estabelecida quando da cisão da Telesp, e por
consequência, da criação da Telesp Celular S.A, através da qual cada acionista da antiga
Telesp receberia igual número de ações na nova companhia. Assim, quem era sócio
daquela, tornou-se também da empresa de telefonia móvel, fazendo jus ao recebimento
de idêntico número de ações da então criada Telesp Celular, de modo que o direito da
parte autora, no tocante à dobra acionária, se remete às ações que deveriam ter-lhe sido
entregues pela demandada, mas não o foram
as quais, obviamente, não foram
negociadas.
Assim, é certo que “o direito ao recebimento da diferença de ações
relativas à telefonia celular, chamada dobra acionária, decorre do direito à
complementação acionária da telefonia fixa” (STJ, AgInt no AREsp 629.337/PR, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017), sendo certo,
também, que diante do caráter consectário da dobra acionária, seu pedido independe de
requerimento explícito, devendo prevalecer, para efeito de sua apuração, o mesmo
critério estabelecido para o cálculo das ações complementares.
Nesse sentido, confira-se a reiterada jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que vem sendo aplicada em casos análogos: (AgInt no
AREsp 966.335/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/04/2017); (AgInt no REsp 1633701/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017); (AgRg no AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174792-69.2018.8.26.0000 -Voto no 76981
10
730.907/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
14/02/2017); (AgInt no AREsp 519.985/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 03/08/2016).
Do pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio
No tocante ao pagamento dos dividendos, cumpre mencionar o
RESp 1.301.989/RS, de relatoria do Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em sede
de recurso repetitivo, que foi julgado em 12.3.2014 e no qual, além de considerar a data
do trânsito em julgado para o cálculo do valor devido, autorizou o pagamento dos
dividendos durante todo o período em que o consumidor integrou ou deveria ter
integrado os quadros societários, até a data do trânsito em julgado. Vejamos a ementa
atribuída a tal decisão:
"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. CRITÉRIOS. COISA
JULGADA. RESSALVA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O cessionário de contrato de
participação financeira tem legitimidade para ajuizar ação de complementação de ações somente
na hipótese em que o instrumento de cessão lhe conferir, expressa ou tacitamente, o direito à
subscrição de ações, conforme apurado nas instâncias ordinárias. 1.2. Converte-se a obrigação
de subscrever ações em perdas e danos multiplicando-se o número de ações devidas pela
cotação destas no fechamento do pregão da Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado
da ação de complementação de ações, com juros de mora desde a citação. 1.3. Os
dividendos são devidos durante todo o período em que o consumidor integrou ou deveria
ter integrado os quadros societários. 1.3.1. Sobre o valor dos dividendos não pagos, incide
correção monetária desde a data de vencimento da obrigação, nos termos do art. 205, § 3o,
Lei 6.404/76, e juros de mora desde a citação 1.3.2. No caso das ações convertidas em
perdas e danos, é devido o pagamento de dividendos desde a data em que as ações
deveriam ter sido subscritas, até a data do trânsito em julgado do processo de
conhecimento, incidindo juros de mora e correção monetária segundo os critérios do item
anterior. 1.4. Ressalva da manutenção de critérios diversos nas hipóteses de coisa julgada. 2.
Caso concreto: 2.1. Recurso Especial de BRASIL TELECOM S/A: Ausência de indicação do
dispositivo de lei federal que fundamenta a alegada divergência jurisprudencial, o que atrai a
incidência do óbice da Súmula 284/STF. 2.2. Recurso Especial de SÉRGIO MARQUES
ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA: 2.2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174792-69.2018.8.26.0000 -Voto no 76981
11
acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao
julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
deduzidos pelas partes. 2.2.2. Ausência de indicação do dispositivo de lei federal que fundamenta
a alegada divergência jurisprudencial no que tange à questão da legitimidade ativa. Óbice da
Súmula 284/STF. 2.2.3. "Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha
telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da
integralização" (Súmula 371/STJ). 2.2.4. Aplicação do item 1.2 ao caso concreto. 2.2.5. Aplicação
do item 1.3.2. ao caso concreto. 2.2.6. Carência de interesse recursal no que tange ao critério de
arbitramento dos honorários advocatícios, devido à sucumbência recíproca.3. “RECURSO
ESPECIAL DE BRASIL TELECOM S/A NÃO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DE SÉRGIO
MARQUES ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
PARCIALMENTE PROVIDO”.
Deste modo, além de ser considerada a data do trânsito em julgado
para calcular o valor da ação, cabe ordenar que o cálculo se faça abrangendo o quantum
correspondente ao pagamento dos dividendos aos acionistas lesados até esta mesma
data, afastando-se a incidência da Súmula 551 da mesma Corte1, cuja interpretação
deve ser feita de acordo com as particularidades do caso concreto.
O colendo STJ estabeleceu, com inegável precisão, que não cabe
ao Juiz encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da
sentença executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos
especificamente em capítulos do veredicto, até porque isso representa ofensa da coisa
julgada. Acontece que os acionistas, assim considerados os habilitantes, não
promoveram ação alguma e estão aproveitando a sentença emitida na ação civil pública.
O que se deve ter em mente, citando a lição de RODOLFO DE
CAMARGO MANCUSO no que diz respeito à carga eficacial da coisa julgada coletiva, é
que “há que conciliar dois parâmetros: de um lado, a pendência de uma ação coletiva
não pode ser fator impeditivo do ajuizamento de ações individuais concernentes a
análogo objeto litigioso; de outro lado, sendo esse litígio um conflito de interesses que é
tomado na dimensão coletiva, a coisa julgada tem necessariamente expandir-se extra-
autos. O desconhecer ou recusar a expansão extra-autos que a coisa julgada coletiva
1 “Nas demandas por complementação de ações de empresas de telefonia, admite-se a
condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio independentemente de
pedido expresso. No entanto, somente quando previstos no título executivo, poderão ser objeto de
cumprimento de sentença.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174792-69.2018.8.26.0000 -Voto no 76981
12
deve apresentar, levaria a suprimir do processo coletivo a sua maior virtude, que é a de
permitir o trato molecular do conflito, assim resolvendo a demanda núcleo e já
preparando a solução das demandas átomo, mediante a técnica do transporte in utilibus
da coisa julgada coletiva.” (in “Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada Teoria Geral das
Ações Coletivas”, 2.aed, São Paulo: RT, 2004, p. 545).
Cabe observar o art. 202 da LSA para admitir como obrigatório o
pagamento dos dividendos quando houver resultado positivo não apropriado em reserva
(art. 202, § 6o). Os dividendos são direitos naturais da versão patrimonial dos títulos e
dependem de provocação do titular, até porque submetidos à prescrição (art. 287, II, “a”,
LSA). Trata-se, portanto, de opção ou faculdade e, por isso, não é possível que se
estabeleça a ordem compulsória de pagamento.
O habilitante tem uma única oportunidade para pleitear os
dividendos, qual seja, a propositura do cumprimento de sentença. Assim sendo,
compreendido o espírito da ação coletiva, é razoável incluir os dividendos quando
expressamente reivindicados como parte da condenação (o que ocorre no caso em
apreço, conforme fls. 18 dos autos principais), inclusive porque qualquer restrição
desse teor faria contraproducente tudo o que se construiu nesses anos todos de
litigiosidade, o que, no mínimo, caracteriza desperdício e afronta ao ideal de
aproveitamento. A sentença emitida em ação coletiva é especifica quando ao objeto
principal e poderá ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as circunstâncias
individuais de quem ingressa para navegar, com predicados próprios, nas águas
tranquilizadas pela coisa julgada.
Caso estivéssemos diante de cumprimento de sentença emitida em
ação particular, não teria sentido admitir o pagamento de dividendos não pleiteados e aí
a súmula incidiria com a sua força plena.
Em relação aos juros sobre capital próprio, com base nos
mesmos argumentos, é possível autorizar a sua inclusão, desde que pleiteados na
exordial (o que ocorre no caso, conforme fls. 18 dos autos principais), sendo certo
que não se confundem com os dividendos.
Isto porque, “os dividendos decorrem do desempenho financeiro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174792-69.2018.8.26.0000 -Voto no 76981
13
empresa, ou seja, do lucro apurado pela empresa no período de um ano, remunerando o investidor
pelo sucesso do empreendimento social. Os juros sobre capital próprio, por sua vez, têm origem
nos lucros apresentados nos anos anteriores e que ficaram retidos na sociedade e tem por
finalidade remunerar o investidor pela indisponibilidade do capital aplicado na companhia. Possuem
ditas verbas natureza jurídica distinta. Precedentes.” (AgRg no REsp 1.207.522/RS, Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 03.11.2010). Assim, “a cumulação de dividendos e juros sobre
capital próprio (JCP) não configura bis in idem, pois os dois institutos embora tenham a natureza
jurídica semelhante do ponto de vista societário, não são idênticos, incidindo cada uma sobre
parcelas distintas dos lucros a serem distribuídos aos acionistas.” (REsp 1.373.438-RS,
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 11.6.2014.”
Ainda, na esteira deste último julgado do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, o pagamento dos juros não acarreta “ofensa ao princípio da intangibilidade
do capital social, pois a própria Lei 9.249/1995 (art. 9o, § 1o) condicionou o pagamento à
existência de lucros equivalentes ao dobro dos “JCP” a serem pagos. Precedentes
citados: AgRg no REsp 1.166.142-RS, Quarta Turma, DJe 7/2/2013; AgRg no Ag
1.168.343-RS, Terceira Turma, DJe 18/6/2013.”
Neste ponto, é importante referir que este Relator não desconhece
a Súmula 551 do STJ que “Nas demandas por complementação de ações de empresas
de telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital
próprio independentemente de pedido expresso. No entanto, somente quando previstos
no título executivo, poderão ser objeto de cumprimento de sentença.”.
Contudo, pela particularidade do caso concreto, em que se está
diante da liquidação de uma sentença proferida em sede de ação civil pública, devem ser
admitidos os juros sobre o capital próprio que, no entanto, poderão ser deduzidos dos
valores devidos a título de dividendos. É o que determina o art. 9o, § 7o da Lei 9.249/95:
“Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP. (...). § 7o O valor dos juros pagos
ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital próprio, poderá ser imputado
ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem
prejuízo do disposto no § 2o.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174792-69.2018.8.26.0000 -Voto no 76981
14
Portanto, deve ser admitido o pagamento dos juros sobre o capital
próprio, desde que exista lucro equivalente ao dobro dos “JCP” a serem pagos.(art. 9o,
§1o da Lei 9.249/95: §1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados
e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a
serem pagos ou creditados.”), autorizando-se eventual abatimento do valor dos
dividendos (art. 9o, §7o da Lei 9.249/95).
O artigo 523 do NCPC é inaplicável à hipótese, pois inexiste
quantia certa a ser executada. Há que se observar que o cumprimento de sentença,
decorrente de ação civil pública, tem peculiaridades frente ao cumprimento de sentença
geral. Isso porque, o cumprimento de sentença em ação civil pública decorre de
sentença proferida em processo de conhecimento em que as partes que executam
individualmente a sentença não fizeram parte do processo originário.
Dos honorários sucumbenciais
Tendo em vista a sucumbência recíproca, e diante da vedação
expressa à compensação da verba honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas as partes
devem pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária.
Com a reforma parcial no tocante à inclusão dos eventos
societários a Telefônica obteve significativo proveito econômico. Todavia, por ser ilíquido
esse montante não há como fixar percentual (entre 10% e 20%) de condenação de verba
honorária, como determina o art. 85, §2, do CPC. Sendo assim, o Tribunal delibera fixar
o valor de R$1.500,00 (um mil reais) a ser pago pela parte autora, observada eventual
gratuidade deferida, com fundamento no §8o (Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do §2o). A referida quantia atende aos preceitos legais relativos à matéria e ainda
remunera satisfatoriamente o trabalho dos nobres patronos.
A ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos honorários
advocatícios, os quais são ora fixados em 15% do valor da condenação (art. 85, §2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174792-69.2018.8.26.0000 -Voto no 76981
15
CPC).
Em ambas as fixações já foram consideradas a regra do art. 85, §
1o e §11, do CPC.
Por todo o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos,
determinando-se ao Juízo de Primeiro Grau, diante das matérias elencadas e
justificadas, que organize e desenvolva os atos preparatórios da mensuração do
quantum, a partir dos seguintes capítulos que serão adaptados na fase de cumprimento
do Acórdão:
i()
É incabível a pretensão de efetuar a emissão de ações, já
que claramente desvantajosa ao consumidor;
ii()
Adotar o método de cálculo estabelecido pelo C. STJ, pelo
qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da data
do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a
entrega das ações, o valor da indenização deve
corresponder ao número de ações a que a parte tinha
direito na data da integralização (balancete do mês da
integralização) multiplicado por sua cotação na Bolsa de
Valores no dia do trânsito em julgado da demanda
(quantidade de ações integralizadas x R$47,27, valor da
ação na data do transito em julgado 15.08.11). Encontrado
esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a
partir do pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em
julgado e juros desde a citação;
iii()
Os juros de mora incidem desde a citação do processo
originário;
iv()
A dobra acionária requerida será devida;
v()
Deve ser excluída, do quantum devido ao acionista, a multa
de R$3.000,00, fixada na sentença da ação civil pública e
que pertence ao Fundo criado pela Lei 7.347/85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174792-69.2018.8.26.0000 -Voto no 76981
16
vi()
Deverão ser considerados os eventos societários ocorridos
entre a data da integralização e a data do trânsito em
julgado a fim de que seja aferido o atual e real número de
ações a que faz jus o acionista;
vii()
Deverão ser incluídos do cálculo os dividendos e os juros de
capital próprio já que requeridos expressamente na exordial.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator